Tribunal: TJDFT
Processo: 0728089-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728089-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL EASY AGRAVADO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL PITANGUEIRAS S.A., CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de correção de erro material contido em decisão anterior, formulado pelo ora recorrente, para que o prazo de suspensão do processo somente tenha início quando da juntada da decisão que julgou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica no 0716135-24.2021.8.07.0007, ocorrida no dia 23/06/2022. O agravante alega que, no dia 10/09/2021, foi distribuído, sob o no 0716135-24.2021.8.07.0007, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em desfavor da Sociedade Incorporadora Residencial Pitagueiras e da Caenge S.A - Construção Administração e Engenharia (Em Recuperação Judicial). Assevera que foi proferida decisão, em 21/09/2021, determinando a suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 134, §3o, do CPC, em virtude da apresentação do incidente referido. Registra que, no dia 27/05/2022, foi proferida sentença, que julgou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, contra a qual foi interposto o recurso cabível, ainda pendente de julgamento. Relata que, em seguida à sentença proferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, foi proferida decisão nos autos de origem, que manteve o cumprimento de sentença suspenso e consignou que, na data de 02/08/2022, já havia transcorrido mais de um ano de suspensão do feito, e que se iniciara o curso do prazo da prescrição intercorrente. Salienta que formulou pedido para que se corrigisse erro material na decisão referida, a fim de que se reconhecesse que não houve o início do prazo prescricional, porquanto ainda se encontra realizando diligências no sentido de encontrar bens passíveis de penhora e porque sequer ocorreu a preclusão da decisão que julgou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estando pendente de julgamento o agravo de instrumento contra ela interposto. Aduz que deve prevalecer a decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença, em razão da distribuição do incidente de desconsideração, proferida decisão em 21/09/2021, nos termos do art. 134, §3o do CPC, não havendo que se falar em término do prazo de suspensão previsto no art. 921, inciso III e §1o do CPC, seja porque o processo encontrava-se sobrestado por força do art. 134, §3o do CPC, seja porque a parte exequente, ora agravante, nunca ficou inerte quanto à tentativa de localização de bens das partes executadas. Pondera que a decisão agravada, que reconheceu o término do prazo de suspensão do processo no dia 02/08/2022, conforme art. 921, inciso III, §1o do CPC, também viola a boa-fé processual, visto que o ora agravante acreditou veementemente que os autos se encontravam obstados por força da decisão proferida em 21/09/2021, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, para o fim de “reconhecer a inexistência do esgotamento dos meios para busca de bens em nome das partes Executadas, tendo em vista a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo determinada a suspensão do processo principal até o julgamento definitivo do Incidente de Desconsideração, na forma do art. 134, §3o do CPC”. Subsidiariamente, requer seja reconhecido “o início do prazo prescricional do art. 921, inciso III e §1o do CPC somente após a intimação da parte Exequente para indicar bens em nome da parte Executada”. Postula, ainda, a imediata concessão de tutela de urgência recursal. Por meio do despacho de ID no 38738580, este Relator determinou a intimação do agravante, nos termos do art. 10, do CPC, para justificar a tempestividade do recurso. O recorrente apresentou suas justificativas por meio da petição de ID no 38946838, asseverando que o agravo de instrumento é tempestivo, porque a decisão interlocutória recorrida foi publicada em 22/08/2022. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. No dia 04 de julho de 2022, o juízo a quo proferiu a seguinte decisão (ID no 129994950, dos autos de origem): “Conforme decisão proferida no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 0716135-24.2021.8.07.0007, foi indeferido o pedido, ante a ausência de elementos comprobatórios do desvio de finalidade e da confusão patrimonial. Portanto, mantenho o processo suspenso, nos termos da decisão de id. 99195580. Tendo em vista o término do prazo de suspensão (art. 921, III e §1o) em 02/08/2022, há que se considerar o início do prazo prescricional a contar desta data. Para a contagem do prazo da prescrição intercorrente deve-se observar o disposto na Súmula 150, do STF, que dispõe que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Assim, transcorrido em branco o prazo da prescrição intercorrente, a saber, 5 (cinco) anos contados do término do prazo de suspensão (art. 206, §5o, I, do Código Civil), desarquivem-se os autos e INTIMEM-SE as partes para manifestarem-se no prazo comum de 15 dias (art. 10 c/c 921, §5o c/c 924, V, ambos no Novo CPC), devendo os autos ser posteriormente conclusos para extinção. Saliente-se que já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. À Secretaria, para que promova o arquivamento provisório dos autos, sem extinção do processo, sem baixa e sem custas”. Tal decisão foi disponibilizado no DJe em 08/07/2022, considerando-se publicada em 11/07/2022. Em face dessa decisão, o ora agravante peticionou (ID no 131587635), postulando a correção do “erro material constante da decisão de Id. 129994950, de modo que o prazo de suspensão do art. 921, inciso III do CPC somente tenha início quando da juntada da decisão que julgou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica n. 0716135-24.2021.8.07.0007 (Id. 128942407), ocorrida no dia 23/06/2022”. Em face dessa postulação, foi proferida a seguinte decisão: “Diversamente do alegado pelo condomínio credor, a inexistência de diligência positiva capaz de impulsionar e ocasionar a real constrição de bens da parte devedora obsta a retificação ou reinício da contagem do prazo de suspensão, porquanto mantidos os efeitos da outrora decisão. O processamento, já resolvido, de incidente de desconsideração de incidente da personalidade jurídica não enseja repercussão jurídica, notadamente quanto ao decurso inicial e a respeito da fluência de prazo processual, nestes autos. Desse modo, sem ensejar a restituição de prazo processual recursal, mantenho a decisão de ID. 129994950. Promova-se o arquivamento provisório”. Essa decisão foi disponibilizada no (DJe) em 19/08/2022, considerando-se publicada em 22/08/2022. Com a devida venia ao agravante, o tema ora objeto de discussão, termo inicial da suspensão do curso do cumprimento de sentença e início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, já havia sido decidido pelo ato judicial de ID no 129994950, dos autos de origem. Assim, a petição de ID no 131587635 caracteriza-se como mero pedido de reconsideração e não teve o condão de suspender, interromper, renovar ou reabrir o prazo para a interposição do agravo de instrumento, que teve seu termo inicial no dia seguinte à publicação da decisão de ID no 129994950, dos autos de origem. O prazo para recurso, pois, que teve seu termo inicial no dia seguinte à publicação dessa decisão, terminou no dia 08 de agosto de 2022, considerada a suspensão do expediente forense nas datas de 01/08/2012 a 05/08/2012. Como o presente agravo de instrumento só veio a ser interposto no dia 25 de agosto de 2022, já havia se exaurido, há muito, o prazo recursal. No mesmo sentido, atente-se para os seguintes julgados da 4a Turma Cível desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido” (Acórdão 1321477, 07172844720198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “Agravo interno no agravo de instrumento. Intempestividade. Pedido de reconsideração: não suspende nem interrompe o prazo recursal” (Acórdão 1155087, 07148399020188070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de outubro de 2022 15:54:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator